Tribunal: STF
Processo: RHC 226423
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-02
Data de publicação: 2023-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO: NÃO CONFIGURAÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual a 6ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 728.703/BA.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, em 31/05/2021, ante o suposto cometimento do crime previsto no art. 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável).



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Contra o acórdão formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste recurso, o recorrente afirma constrangimento ilegal ante o excesso de prazo da custódia, a perdurar por mais de 1 ano e 10 meses sem formação da culpa. Pondera que, apesar de encerrada a instrução criminal, ainda não foi proferida sentença, não podendo a demora ser atribuível à atuação da defesa. Alude ao princípio da razoável duração do processo.



    5. Pretende, em âmbito liminar e no mérito, o afastamento da custódia. Subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica ou aplicação de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. 



    Decido.



    6. No ato apontado como coator, o Superior Tribunal de Justiça, aludindo às informações prestadas pelo Juízo de origem, concluiu inexistir ilegalidade na manutenção da custódia, uma vez não evidenciado excesso de prazo:



    “Conforme relatado, busca a defesa a reforma da decisão monocrática que denegou o habeas corpus, com recomendação ao Juízo de primeiro grau para que imponha maior celeridade ao feito criminal.



    A decisão ora agravada está assim fundamentada:



    A inobservância dos prazos processuais, nas hipóteses de réus presos, pode configurar coação ilegal, com a concessão de habeas corpus, nos termos do art. 648, II, do CPP.



    Nesse sentido, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional.



    Na hipótese, considerando-se as informações prestadas pela autoridade coatora às fls. 147/149, o paciente foi preso em flagrante delito no dia 27/05/2021, pela prática do crime previsto no artigo 217-A do Código Penal, tendo a prisão em flagrante sido convertida em preventiva no dia 31/05/2021.



    O Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente em 10/06/2021. A defesa apresentou petição requerendo o relaxamento da prisão preventiva. Em 09/07/2021 a denúncia foi recebida. Citado, o paciente apresentou resposta a acusação. Designada audiência de instrução para o dia 27/10/2021.



    Iniciada a instrução, verificou-se as ausências das testemunhas arroladas pela defesa, sendo requerido e acatado o pedido de dispensa, por serem testemunhas da conduta do acusado. Na ocasião foram inquiridas as testemunhas presentes. No entanto impossibilitada a oitiva da vítima em razão da ausência da psicóloga do CREAS, para cumprimento do art. 8º da Lei 13.431/17. A audiência foi redesignada para o dia 12/11/2021. Contudo, o Ministério Público requereu a redesignação de audiência em razão de reunião com o Núcleo Eleitoral da Procuradoria de Justiça designada para a mesma data, tendo sida a Audiência redesignada para o dia 23/02/2022.



    Entretanto, mais uma vez a audiência não ocorreu, em vista da ausência do paciente, o qual não foi apresentado pelo SEAP. Na ocasião a defesa pleiteou pela revogação da prisão preventiva do acusado. Instado a se manifestar o Ministério Público requereu prazo de 5 dias para manifestar sobre o pedido de revogação da prisão do Denunciado, bem como sobre a justificativa do não comparecimento da psicóloga. Decorrido o prazo o Ministério Público opinou pela manutenção da prisão preventiva do paciente, requerendo a designação de psicólogo para acompanhar a vítima, através da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia ou da Vara da Infância e Juventude de Vitória da Conquista.



    O Juízo de primeiro grau proferiu decisão pela manutenção da prisão preventiva e redesignando a audiência de instrução para o dia 28/03/2022. No entanto, a audiência não foi realizada, em razão da SEAP não ter agendado a sala de videoconferência do Conjunto Penal, sendo a audiência redesignada para o dia 13/04/2022. Contudo, pelo mesmo motivo não foi possível a realização na data anteriormente designada, sendo remarcada para o dia 28/04/2022, a qual restou prejudicada em razão da ausência do paciente, pois não foi apresentado pela direção do Conjunto Penal de Vitória da Conquista, apesar de devidamente requisitado.



    Desse modo, a defesa reiterou pedido de revogação da prisão do paciente. Na ocasião o Juízo de primeiro grau deliberou pela solicitação ao Juízo da Infância e Juventude de Vitória da Conquista a disponibilização e agendamento de sala específica para colher o depoimento especial da Vítima, com assistência profissional especializado.



    Acerca do pedido da defesa de revogação de prisão preventiva o Ministério Público pronunciou-se pelo indeferimento do pedido. Ao proferir decisão o Juízo de primeiro grau entendeu pela manutenção da segregação cautelar do paciente. No momento os autos encontram-se aguardando resposta da solicitação feito junto ao Juízo da Vara da Infância e Juventude de Vitória da Conquista, para designação de audiência, com a oitiva da vítima acompanhada de profissional habilitado.



    Como se vê, embora presente um certo atraso na instrução processual, verifico que os autos encontram-se em constante tramitação, tendo sido revisada a prisão cautelar do paciente e analisado os pedidos de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa. Ademais, em face da gravidade do delito imputado ao paciente, punido com alta pena, e já iniciada a instrução processual, não se pode, nesse momento, falar em ilegalidade da prisão por excesso de prazo, que só pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, o que, como visto, não se observa no caso.



    Inexistente, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado por meio do habeas corpus.



    Ante o exposto, denego o habeas corpus, com a recomendação de que o juízo de primeiro grau imponha maior celeridade ao feito.



    No presente caso, cabe ressaltar que o agravante está preso em flagrante desde 27/5/2021, por suposta prática do delito do art. 217-A do Código Penal.



    Não obstante as considerações postas pela defesa, inclusive as relacionadas à idade do agravante, não há falar em ilegalidade da prisão por excesso de prazo na forma como alegada.



    Cumpre consignar, diante das razões já expostas na decisão agravada, que os autos estão em constante tramitação, inclusive tendo sido proferidas decisões que concluíram pela manutenção da prisão preventiva.



    Ademais, em consulta às peças juntadas pela defesa e às novas informações prestadas pelo Juízo de origem, em complementação às movimentações ocorridas posteriormente no feito criminal, pode-se verificar que foi realizada audiência em 2/9/2022, seguindo-se a apresentação de alegações finais pelo Ministério Público em 18/10/22 e pela defesa do ora agravante em 8/11/22 (fls. 221-222).



    Nestes termos, incide a Súmula n. 52 do STJ: ‘Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.’” (e-doc. 86, p. 2-4, grifos nossos).



    7. Para aferição de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que tal constatação depende das condições objetivas da causa (atraso decorrente de diligências suscitadas exclusivamente pela acusação; inércia do aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, complexidade da causa, número de acusados, conduta da defesa e das autoridades judiciárias, entre outros), sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada. Precedentes: RHC nº 170.817/RS (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/08/2019, p. 03/09/2019); HC nº 138.987-AgR/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/02/2017, p. 07/03/2017); e HC nº 206.008-AgR/RO (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021).



    8. Conforme se verifica das peças juntadas e das informações já prestadas pelo Juízo de origem (e-doc. 41), o recorrente está recolhido, desde 27/05/2021, tendo sido recebida a denúncia em 09/07/2021. Durante os anos de 2021 e 2022, várias tentativas de audiências foram realizadas, não tendo ocorrido por motivos diversos, tendo sido reavaliada a necessidade da prisão. Consta, ainda, que em 02/09/2022 foi realizada audiência de instrução, tendo o Ministério Público apresentado alegações finais em 18/10/2022 e a defesa em 08/11/2022.



    9. Tem-se, portanto, o regular andamento do feito. Consideradas as informações presentes no processo, entendo inexistente comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder Judiciário a justificar o acolhimento da pretensão. Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006). PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL JUSTIFICADO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a demora para conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88, o que não ocorre no caso dos autos. 2. Habeas corpus denegado, com determinação, entretanto, seja oficiado ao Juízo de origem a recomendação de imprimir celeridade no julgamento da ação penal.”



    (HC nº 128.833/MA, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 08/09/2015, p. 23/09/2015; grifos nossos).



    “Habeas Corpus. 2. Alegada falta de fundamentação da decisão que decretou a segregação cautelar do paciente. Não ocorrência. Necessidade de resguardar a ordem pública e a instrução criminal 3. Excesso de prazo na formação da culpa. Trâmite processual que se dá de maneira razoável, adequadamente às peculiaridades da causa. Excessiva demora não caracterizada. 4. Ordem denegada. Contudo, determinado seja oficiado ao Juízo de primeiro grau no intuito de dar celeridade no julgamento da Ação Penal.”



    (HC nº 108.949/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 18/10/2011, p. 15/02/2012; grifos nossos).



    10. Destaco, ainda, o fato de já terem sido apresentadas alegações finais pelas partes, havendo, portanto, proximidade do julgamento final do processo.



    11. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192, c/c o art. 312 do RISTF.



    12. Intime-se. Se frustrada a intimação, publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.



    Brasília, 2 de julho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator